Tribunal: TJDFT
Processo: 0711583-95.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-05-22
Data de publicação: 2025-05-24

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL. HABEAS CORPUS. NÃO CONHECIMENTO. SUCEDÂNEO DE RECURSO. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA OU MANIFESTO CONSTRANGIMENTO ILEGAL.
I. CASO EM EXAME:
1. Habeas Corpus impetrado visando a suspensão do cumprimento do mandado de prisão, decorrente da sentença condenatória transitada em julgado, bem como a substituição da medida extrema pela domiciliar humanitária.
II- QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
2. A questão em discussão consiste em analisar a possibilidade de impetração de Habeas Corpus em face de decisão prolatada pela Vara de Execuções Penais que indeferiu o pedido de concessão de prisão domiciliar humanitária.
III. RAZÕES DE DECIDIR:
3. O Superior Tribunal de Justiça pacificou orientação pelo não cabimento de habeas corpus como substitutivo de recurso legalmente previsto, embora admita o remédio constitucional quando constatada teratologia ou flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado, em prejuízo da liberdade do paciente.
4. No caso, não verificada a alegada ilegalidade flagrante ou teratologia na decisão impugnada, pressuposto necessário para embasar a admissão do writ, motivo pelo qual o remédio não pode ser admitido, devendo o pedido ser formulado em sede própria - Agravo em Execução.
IV - DISPOSITIVO
5. Ordem não admitida.
_________
Jurisprudências relevantes citadas: TJDFT, Acórdão 1968416, 0701104-43.2025.8.07.0000, Relator(a): SIMONE LUCINDO, 1a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 20/02/2025, publicado no DJe: 24/02/2025. Acórdão 1848734, 0712589-74.2024.8.07.0000, Relator(a): SIMONE LUCINDO, 1a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 18/04/2024, publicado no DJe: 29/04/2024.